Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702172-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM JOBIM AGRAVADO: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Condomínio Residencial – Problemas na fachada – Desplacamento do revestimento – Perigo de dano aos transeuntes – Poder Geral de Cautela CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOM JOBIM interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência “para que a agravada seja compelida a adotar as seguintes medidas paliativas: 1) Instalação de Plataforma de proteção primária – bandejas fachadeiras; 2) Instalação de tela fachadeira em todo a extensão das fachadas, com a finalidade de evitar eventual queda de porções de revestimentos nas áreas ao lado e 3) Isolamento imediato do local, até as devidas providências, evitando, assim, que eventuais restos de materiais, revestimentos e cerâmicas venham atingir terceiros.” Analiso o pedido antecipatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em um Juízo perfunctório, verifico que a parte agravante demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o expert consignou claramente, na perícia realizada nos autos da Produção Antecipada de Provas no. 0706394-91.2020.8.07.0007, “a negligência, imperícia e execução [do projeto] em desacordo com as normas técnicas principalmente a NBR13.755 (ABNT, 1997).” (Quesito 8.25). Além disso, há perigo de dano, porquanto o perito consignou expressamente “os ocupantes e transeuntes estão exposto a riscos físicos pela possibilidade de desplacamento do revestimento.” (Quesito 8.26). Considerando, pois, que a prova pericial foi realizada sob o crivo do Contraditório e restou devidamente homologada pelo Juízo e o perigo é atual e iminente, a medida antecipatória encontra-se dentro do Poder Geral de Cautela, a fim de resguardar a segurança dos condôminos e transeuntes. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da intimação, adote as seguintes medidas no Condomínio Agravante: a) Instalação de Plataforma de proteção primária – bandejas fachadeiras; b) Instalação de tela fachadeira em todo a extensão das fachadas, com a finalidade de evitar eventual queda de porções de revestimentos nas áreas ao lado e b) Isolamento imediato do local, até as devidas providências, evitando, assim, que eventuais restos de materiais, revestimentos e cerâmicas venham atingir terceiros. Venham as Contrarrazões, no prazo legal. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator